Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-48.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701589-48.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON RAMIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos de no 0755251-44.2020.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido do ora agravante para fazer constar a natureza alimentar do crédito no precatório a ser expedido, nos seguintes termos: “A parte autora requer a expedição de PRECATÓRIO, com natureza alimentar do crédito, bem como a consideração dos valores recebidos acumuladamente. A conversão da licença prêmio em pecúnia é verba de natureza eminentemente indenizatória e de caráter comum, sobretudo, ao considerar que somente é paga a título de indenização pelo servidor que não usufruiu de seu direito no momento oportuno (art. 101, VII, da LCDF 840/2011) E, mais: cuida de verba paga por ocasião da aposentadoria, em sede compensatória, ou seja, quando o servidor sequer se encontra em atividade, não se podendo abstrair, daí, qualquer resquício de classificação “alimentar”, mesmo porque, ao ser paga, não se encontra inserida nos vencimentos ordinatórios, na ativa, sob a ótica da natureza jurídica invocada. Dessa forma, o precatório deve ser expedido com natureza comum.” Em síntese, o agravante relata que a magistrada indeferiu o seu pedido de adiantamento preferencial no pagamento do precatório, sob o fundamento de que o precatório teria natureza comum e deveria aguardar a ordem cronológica. Na via do agravo, aduz que, em se tratando de crédito relativo a licença-prêmio convertida em pecúnia resta patente o caráter alimentar da verba devida pelo ente distrital. Sustenta que deve ser concedida a liminar, tendo em vista que a magistrada indeferiu a pretensão e a expedição do precatório com a natureza da verba comum o impede de receber o pagamento de forma preferencial. Pugna pela antecipação da tutela recursal para “suspender o ato jurisdicional impugnado no Cumprimento de Sentença nos autos 0755251-44.2020.8.07.0016, para que seja retificado a requisição do precatório considerando como verba de caráter alimentar, por tratar-se de pagamento de valor remanescente de licença prêmio transformada em pecúnia. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e reforma da decisão combatida. Preparo recolhido (ID 30906989). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a expedição do precatório com natureza alimentar esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, reputar um precatório como sendo de natureza alimentar ou comum possui consequências práticas significativas, porquanto influencia na ordem em que apresentado o precatório para pagamento, havendo preferência para aquele que possui natureza alimentícia, conforme disposto no art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Encontra-se evidenciado, pois, o perigo de dano reverso em desfavor do DF. Nesse cenário, não se verifica a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito